Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738877-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANI GRACA BENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANI GRAÇA BENTO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739194-59.2021.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., declinou da competência para a Comarca de Florianópolis/SC. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de ajuizada por ROSANI GRAÇA BENTO em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Pretende, em apertada síntese, reparação de danos em decorrência de supostos ilícitos praticados pelo réu na gestão do PIS/PASEP. Verifico que a parte autora reside em Florianópolis/SC e a relação jurídica objeto do feito se deu na mesma localidade (id 1078479368). Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: ‘Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;’ É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor da comarca de Florianópolis/SC, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2021 18:35:16.” (Num. 108106200 do Feito originário) Pede a Agravante, inicialmente, o deferimento da gratuidade de Justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Afirma que a decisão agravada viola o art. 10 do Código de Processo Civil, já que não houve prévia intimação da Autora para se manifestar sobre o tema da competência. Invoca o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor e assevera que “a competência territorial nestes casos é concorrente, ou seja, o CPC permite ao autor a escolha dentre dois ou mais foros. Escolhido um dos foros pelo consumidor não merece prosperar a arguição de incompetência.” (Num. 31262704 - Pág. 11). Menciona o enunciado n.o 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e tece considerações acerca da perpetuação da jurisdição em caso de competência relativa. Conclui a Agravante que “a decisão agravada fere Súmula 33 do STJ, devendo ser reconsiderada ou, ao menos, justificada a afronta a esse entendimento sumulado daquela Colenda Corte.” (Num. 31262704 - Pág. 16). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para tornar insubsistente a decisão agravada. Sem preparo. Por meio do despacho de Num. 31275678, nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, fora concedido à Agravante prazo para que promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se à Recorrente, no mesmo prazo, que promovesse o recolhimento do preparo recursal. A Agravante, mesmo com o deferimento da prorrogação do prazo, não se manifestou (Num. 32362172). O pedido de gratuidade de Justiça fora indeferido mediante decisão de Num. 32381911 e fora concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal. A Agravante, conforme certidão de Num. 33245762, permaneceu inerte. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739194-59.2021.8.07.0001, declinou da competência para a Comarca de Florianópolis/SC. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimada do indeferimento do pleito de gratuidade de Justiça e da consequente necessidade de recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 99, § 7o e 1.007, ambos do CPC, a Agravante deixou de recolher o preparo, conforme determinam os dispositivos legais em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Como pode ser extraído da leitura dos autos, notadamente da certidão de Num. 33245762 a Agravante permaneceu inerte e, desse modo, permitiu a preclusão da oportunidade de recolhimento do preparo, nos termos do mencionado art. 1.007 do CPC. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso. Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante o não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de Justiça, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 99, § 7o, 932, inciso III e 1007, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 09 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador